Tribunal: STF
Processo: AI 582683
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   QUANTO À EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO 
   DE ADVOCACIA. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. 
   NÃO COMPROVADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO AUTOR POPULAR. EXONERAÇÃO 
   DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. No tocante à 
   exigibilidade de licitação, para se chegar a conclusão diversa da 
   adotada pela Instância Judicante de origem, são necessários a 
   análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do 
   conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas neste 
   momento processual. Incide, além disso, a Súmula 283 desta nossa 
   Corte, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
   decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o 
   recurso não abrange todos eles".
2. Não comprovada a litigância de 
   má-fé, é de se afastar a condenação do autor popular ao pagamento 
   das custas processuais e dos ônus da sucumbência. Precedente.
3. 
   Agravo regimental parcialmente provido para afastar a condenação nos
   ônus das custas e da sucumbência.